Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticidadepeça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso em exame, o autor informou que foi vítima de estelionato por meio do aplicativo Whatsapp e transferiu dinheiro por DOC valores a terceiro com o objetivo de beneficiar sua filha. No mesmo dia tomou ciência de que se tratava de um golpe e entrou em contato com a ré, a fim de bloquear a transferência. Relatou que a instituição financeira comunicou que os valores não seriam enviados. Entretanto, no dia seguinte, foi à agência bancária e informaram-lhe que o dinheiro havia sido transferido. Disse que não conseguiu mais acessar o internet banking. Assim, pleiteou a restituição de valores indevidamente liberados (R$ 2.759,90) e o restabelecimento do acesso ao aplicativo internet banking (ID 34704213). A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.759,90, a título de reparação por danos materiais (ID 34704247).
3. Por outro lado, as razões recursais repetem ipsis litteris parte da contestação, sem impugnar a alegação da autora sobre a falha na prestação do serviço da ré consistente no bloqueio da transferência realizada por DOC, além de mencionar o golpe do motoboy (ID 34704252; fls. 4-5), tipo de estelionato completamente estranho aos fatos narrados na inicial.
4. A ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade cogitados no inciso III, do artigo 932, do CPC, obsta o conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento dascustasprocessuais ehonoráriosadvocatícios, que arbitro em R$ 500,00.